Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiterado descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Risco de reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta da conduta – paciente flagrado em praça portando diversas porções de drogas, separadas e acondicionadas em plástico, a indicar que exercia a traficância -, o reiterado descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a evidenciar irresponsabilidade e descaso com as ordens judiciais, e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Não demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, não é caso de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, sobretudo quando já descumpriu, de forma reiterada, medida anteriormente deferida.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.